Tribunal: TJDFT
Processo: 0739118-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ATESTADO MÉDICO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 297, caput, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para condenar o réu pelo crime de falsificação de documento público decorrente da venda de atestado médico falso.
III. Razões de decidir:
3. A testemunha que comprou o atestado médico falso indicou, na delegacia, um número de telefone vinculado ao réu como sendo o contato pelo qual negociou e comprou o documento falso. Porém, as imagens das telas do celular dela com conversas sobre a negociação indicam um outro número, sem qualquer vinculação com o acusado. O réu disse que a vítima chegou a contatá-lo, mas negou a prática delitiva e negou ter celebrado qualquer negócio com ela.
4. A compradora do atestado falso compareceu em juízo, porém, não esclareceu por que, inicialmente, contatou o número do celular do réu e, depois, firmou negócio com outro número de celular. Além disso, ela disse em juízo que chegou a encontrar o vendedor do atestado médico, pessoalmente, para que ele lhe entregasse o documento falso, porém, não procedeu ao reconhecimento do réu, presente à audiência.
5. Celebrada a compra e venda do atestado médico falso com número de celular não vinculado ao réu, ausente prova pericial e ausente o reconhecimento do réu, é certo que, embora existam indícios do envolvimento do réu no crime de falsificação de documento público, não há elemento concreto judicializado que amparem, de maneira segura, sua condenação.
6. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria delitiva.
7. Diante da razoável dúvida quanto à autoria do réu, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.